Tribunal: TJMT
Processo: 1005644-55.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
RAI no 105644-55.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: GETULIO GONCALVES VIANA
AGRAVADO: ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação anexada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a priori, ausentes a probabilidade de direito, uma vez que, como muito bem salientou o Juiz da causa, que se encontra mais próximo das partes a das provas: “a área arrendada pelo autor é objeto de litígio entre os arrendadores e a parte requerida e, diante das sentenças proferidas na ação reivindicatória e incidente de reconvenção, Florisbela Cassol e Irineu Cassol perderam o direito ao domínio e posse da área rural. Como é cediço, o arrendamento se extingue pela resolução ou extinção do direito do arrendador, bem como pela perda do imóvel (artigo 26, V e VIII, do Decreto no 59.566/66). O Decreto no 59.566/66, em seu artigo 28, regulamenta, ainda, que quando se verificar a resolução ou extinção do direito do arrendador sobre o imóvel rural, fica garantido ao arrendatário a permanecer nele até o término dos trabalhos que forem necessários à colheita”. Grifei.
Ademais, analisando os autos principais na origem, o agravado encaminhou várias notificações extrajudiciais para o arrendatário/agravante, sendo a primeira formalizada em 29/08/2020, notificando-o de que, logo após efetivada a colheita da safrinha de milho, prevista para julho/21, deveria deixar a área em questão livre e desocupada de pessoas e coisas, ficando ainda expressamente cientificado de que não poderia realizar qualquer nova atividade sobre a área, o que por si só macula a relevância da fundamentação (ID no 67980765 – autos principais).
Quanto à alegação que houve sub-rogação do atual proprietário ao contrato de arrendamento rural nos termos do art. 92, § 5o do Estatuto da Terra, o qual foi renovado pelos antigos proprietários até o ano de 2030, bem como por ser terceiro possuidor de boa-fé, além ter o direito de preferência assegurados pelo Estatuto da Terra e pelo do Decreto no 59.566/66, trata-se de questão a ser apreciada no mérito do recursal, quiçá, da própria ação principal, razão pela qual entendo oportuna sua apreciação pela colenda Câmara após o advento das necessárias informações e da manifestação da parte contrária.
Se não bastasse, o atual proprietário já realizou parceria agrícola com a empresa AMAGGI, a qual, inclusive, já preparou o solo e realizou plantação, portanto, o perigo de danos poderá ser inverso.
Com essas considerações, indefiro a liminar recursal.
Comunique-se ao Juiz da causa, requisitando-lhe informações.
Intime-se a parte contrária para, querendo, contraminutar no prazo legal.
No mais, da análise dos autos, constata-se que a matéria em discussão é passível de auto composição, uma vez que a situação se amolda às hipóteses do artigo 2o da Ordem de Serviço 003/2012 – NPMCSC.
Portanto, após as intimações necessárias, encaminhe-se o feito ao Núcleo de Conciliação deste Tribunal de Justiça, para que seja realizada uma tentativa de conciliação entre as partes.
Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de abril de 2022.-
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora